Tribunal: TJMT
Processo: 0043897-21.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043897-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DE CAMPOS MAGNABOSCO - CPF: 023.196.611-31 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, sucessor do autor originário, contra sentença da Quarta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, inc. II, do CPC. A ação discutia a exoneração de policial civil, em 1989, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, com posterior absolvição criminal em 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão de ato administrativo, mesmo considerado nulo, estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal.

3.
Se
a absolvição criminal fundamentada no art. 386, inc. II, do CPP interfere na esfera administrativa, em razão da independência das instâncias.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição de fundo de direito incide mesmo sobre atos administrativos nulos se transcorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado e a propositura da ação (REsp 1431342/AL).

5. Além disso, a absolvição criminal por ausência de prova da existência do fato não gera efeitos na esfera administrativa. A independência das instâncias garante que a Administração Pública não esteja vinculada às decisões criminais, salvo em casos de negativa de autoria ou inexistência do fato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de ato administrativo nulo está sujeita ao prazo prescricional quinquenal. 2. A absolvição criminal por ausência de prova da existência do fato não interfere na validade de ato administrativo, em razão da independência das esferas penal e administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, inc. II; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; Código Penal, art. 386, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 26.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, único herdeiro e sucessor do autor,
contra a sentença proferida
em
ação
ordinária
,
proc. nº
43897-21.2013.811.0041
, que tramitou na
Quarta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
e que
a
colhe
u
a prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado de Mato
G
rosso, extinguindo
o feito
com resolução do mérito com
base no art. 487, inc. II do Código de Processo Civil.

Irresignado,
a apelante
interpôs
recurso alegando que é possível a revisão de processo administrativo a qualquer tempo
. Cita
a
violação
d
os
arts
.
5º, inciso LIV
,
LV,
XXXVI,

art.
37

da Constituição Federal de 1988
; art. 30 da Declaração Universal de 1948, art. 5º do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos; art. 23 da Convenção pela Eliminação da Discriminação
C
ontra a
M
ul
her, art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 4º do Protocolo de San Salvador;

a
Súmula
654 do STF, art. 40, § 2º, inc. I da Lei
Estadual
11.817/00
; Decreto 20.910/32
. Cita, ainda a afronta aos princípios
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa
e
moralidade administrativ
a.

Consta dos autos que a parte apelada, devidamente intimada conforme se verifica
em
ID 209356826 (
pdf
. 26), apresentou manifestação acerca da habilitação
apelante.
Alega que, embora o sucessor ostente a condição de herdeiro, a presente ação possui natureza personalíssima
,
o que inviabiliza a substituição processual pretendida. Sustenta que o requerente não faz jus ao benefício de pensão por morte, haja vista ser maior de 18 anos de idade

e, mesmo que tal direito existisse, deveria ser pleiteado por via autônoma perante o órgão previdenciário competente.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
apreço
,
pois ausente o interesse
público

(I
D
.
209564188
)
.

Registro que o
apelante, possui Justiça Gratuita deferida nos autos (ID
209599154).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do presente recurso de apelação, uma vez que foram devidamente observados os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Trata-se
de
apelação interpost
a
por Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, único sucessor do autor originário, em face da sentença proferida na
a
ção
o
rdinária de nº 43897-21.2013.811.0041, que tramitou perante a Quarta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme registrado em ID 209356824 (págs. 22-24), o juízo de primeira instância deferiu o pedido de habilitação do herdeiro do
requerente
.
O Estado de Mato Grosso, ora apelado, foi devidamente intimado para se manifestar sobre a decisão, conforme consta na Certidão de Cumprimento de Mandado (ID 209356824 -
pdf
. 30), oportunidade em que requereu a extinção do processo, alegando perda do objeto com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do Código de Processo Civil (ID 209356824, págs. 16-17).

Verifico que a apelada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões (ID 209356826 -
pdf
. 26) e em sua manifestação, alegou a ausência de interesse de agir d
o apelante
, argumentando que a ação possui natureza personalíssima
,
o que inviabiliza a substituição processual requerida. Aduziu ainda que o herdeiro não teria direito à pensão por morte,
pois
é maior de 18 anos
e
mesmo se houvesse tal direito, este deveria ser pleiteado de forma autônoma junto ao órgão previdenciário competente.

Todavia, observo que a pretensão apresentada pela apelada configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, uma vez que não foi objeto de a
preciação
pelo juízo de origem.

Este é o posicionamento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)

Por estas razões, i
ncabível a apreciação dos argumentos trazidos pelo apelado neste momento processual, em razão de ter se operado a inovação recursal
,

situação que prejudica
a
sua análise.

Ultrapassada es
s
a
questão
, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

O apelante narra que o autor originário, Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
, seu pai, faleceu durante o curso da presente ação. Relata que o autor ocupou cargo público efetivo na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso desde 1987, sendo exonerado em 1989 de forma alegadamente arbitrária, sem a devida instauração de processo administrativo disciplinar, em virtude de acusação no processo criminal nº 250/2008, com tipificação no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Argumenta que o autor foi absolvido em 21/06/2010, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme sentença e ata de julgamento constantes
em
ID 209356822 (
pdf
. 36-42).

O juízo de primeira instância acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a revisão de processo administrativo pode ser realizada a qualquer tempo, não se sujeitando ao prazo quinquenal invocado na sentença.

Razão não
assiste
o apelante.

Acerca do tema
é fir
me a orientação do Superior Tribunal de Justiça
“
de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
”
(STJ - REsp: 1431342 AL 2014/0014020-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2020)

E ainda cito que “
[...] em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
(
AgRg
no REsp 1.323.442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
22/08/2012).

Este também é o posicionamento deste E. Tribunal em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).
[...]

(N.U 0024639-51.2015.8.11.0042
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,
Publicado
no DJE 06/07/2017)

.

Compulsando os autos verifico
que a presente ação foi ajuizada apenas no ano de 2013, ao passo que o ato de exoneração do autor originário foi publicado em 1989, ou seja, após transcorridos mais de cinco anos da ocorrência do ato ora impugnado. Dessa forma, incide a prescrição que extingue o próprio fundo de direito, o qual deveria ter sido exercido no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32
a contar do ato da exoneração
.

Ressalto ainda que não é o caso de aplicação do prazo a pa
rtir da sentença absolutória, uma vez que a
jurisprudência sedimentada
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"
as esferas criminal e administrativa são independentes, estando
a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato

ou a

autoria do crime
"
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Na hipótese
,
o autor foi absolvido com base no art. 386, inc. II do Código de Processo

Penal, isto é,
por
não haver prova da existência do fato.
Frisa-se que
a independência das instâncias somente é afastada nos casos em que, na esfera penal,
a sentença for fundamentada no
art. 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, quando puder se afirmar

expressamente que o fato não existiu ou, ainda que existente, houver comprovação inequívoca de que o agente não foi o seu autor.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para a propositura de ações, seja de anulação de ato administrativo, de natureza declaratória, ou de reintegração ao cargo, de natureza predominantemente constitutiva.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos d
a Constituição Federal de 1988, Declaração Universal de 1948, Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, Convenção pela Eliminação da Discriminação Contra a Mulher, Convenção Americana de Direitos Humanos
, Protocolo de San Salvador, Súmulas do STF, Lei Estadual 11.817/00; Decreto 20.910/32, princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e moralidade administrativa
e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando o provimento integral do recurso, eis qu
e
os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco

para fins de
manter
incólume
a sentença acolhendo

a
prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025